Tribunal: TJDFT
Processo: 0704280-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704280-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDITORA GRAFICA IPIRANGA LTDA, VERANO EDITORA &amp; COMUNICACAO LTDA - ME, PORTAL PRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME AGRAVADO: PROPEG COMUNICAÇÃO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Editora Gráfica Ipiranga Ltda. e outra contra decisão proferida nos autos de petição autônoma distribuída por dependência ao cumprimento provisório de sentença (processo n. 0705787-79.2019.8.07.0018) protocolada por Editora Gráfica Ipiranga Ltda., em que o d. Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal indeferiu o pedido da requerente, que pretendia a liberação dos valores bloqueados no âmbito do cumprimento provisório, diante da apresentação de carta fiança no valor de R$ 4.314.213,88 (quatro milhões trezentos e quatorze mil duzentos e treze reais e oitenta e oito centavos). Em suma, alegam as agravantes que a r. decisão merece reforma, pois o Código de Processo Civil é claro ao determinar que a exigência da caução será mantida, quando a dispensa puder resultar em danos e que, no caso, a caução foi apresentada e não possui nenhum defeito. Aduzem que o juízo a quo utiliza os argumentos do artigo 521, parágrafo único, do CPC, não para manter a exigência da caução, mas sim para indeferir o levantamento sob o argumento de risco de dano à agravada. Sustentam que o magistrado se utilizou dos fundamentos de que a quantia é alta, que as próprias agravantes teriam afirmado que estariam em situação delicada e que, portanto, não seria aconselhável o levantamento, contudo, o CPC não dispõe que esses são motivos para não levantamento, mas tão somente para apresentação de caução. Ademais, afirmam que a exigência de acréscimo de 30%, prevista no artigo 848, parágrafo único, do CPC, não pode ser aplicada ao caso, uma vez que referido artigo está inserido na seção que trata sobre penhora, depósito e avaliação. Requer, pois, a antecipação de tutela recursal para que a caução seja aceita e o valor levantado e, no mérito, seja a tutela confirmada. Preparo regular (ID 23215977). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela. Na origem, cuida-se de petição autônoma distribuída por dependência ao cumprimento provisório de sentença no 0705787-79.2019.8.07.0018, em que a parte exequente pretende o levantamento dos valores bloqueados nos autos, mediante apresentação de caução. Nos autos do cumprimento provisório, o valor apresentado pelos exequentes foi homologado pelo juízo, a exceção de pré-executividade oposta pela executada foi rejeitada e o pedido de substituição da penhora por seguro garantia judicial feito pela executada foi rejeitado, sendo o feito julgado extinto pelo juízo a quo, oportunidade em que o magistrado consignou que eventual levantamento dos valores bloqueados pelos exequentes demandaria o trânsito em julgado ou a juntada de seguro garantia idôneo (ID 71137274 daqueles autos). A executada interpôs apelação irresignada quanto ao indeferimento da substituição da penhora, a qual está pendente de apreciação por esta 1a Turma Cível, com julgamento pautado para o dia 03 de março de 2021. Para indeferir o pleito de levantamento dos valores pela parte exequente, o magistrado baseou-se nos artigos 520 e 521, III, do CPC, os quais tratam do cumprimento provisório e das hipóteses de dispensabilidade da caução para levantamento dos valores. Veja-se, a propósito, o seguinte trecho da decisão: Logo, a apreciação do tema deve ser casuística, uma vez que a pendência de julgamento do agravo para admissão do recurso especial, por si só, não implica automático levantamento do valor caucionado. No caso concreto, não se olvida do fato de ser mínimo o risco de uma anulação ou reforma do título executivo provisório junto aos tribunais superiores, mas essa possibilidade não pode ser descartada. A quantia que a Requerente pretende levantar não é desprezível, pois alcança R$ 4.314.213,88 (quatro milhões, trezentos quatorze mil, duzentos treze reais e oitenta e oito centavos). Além de se tratar de valor considerável, a ausência de trânsito em julgado da sentença que fixou o título judicial, bem como o fato de pender, inclusive, a efetiva preclusão da decisão que determinou o bloqueio de valores, não se aconselhável, no caso concreto, o levantamento dessa verba. (ID 23215979 - Pág. 5) Contudo, o artigo 521 aborda as hipóteses em que a caução pela parte credora pode ser dispensada para o levantamento de valores, e não da impossibilidade de levantamento, como entendeu o magistrado. Para melhor elucidação, veja-se o teor do referido artigo: Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III - pender o agravo fundado nos incisos II e III do art. 1.042 ; III – pender o agravo do art. 1.042 IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. No caso, os autos principais, de onde se originou o cumprimento provisório, está em fase de agravo em Recurso Especial. Assim, a princípio, sequer seria necessária a prestação de caução idônea pela parte credora, a teor do inciso III acima citado. Entretanto, tendo-se em conta o vultoso valor perseguido (superior a R$ 4.000.000,00), as considerações expostas na decisão recorrida são pertinentes, mas não para obstar o levantamento dos valores, mas sim para manter a exigência da prestação de caução idônea, a teor do referido parágrafo único. Essa conclusão, inclusive, sobressai dos próprios precedentes utilizados na decisão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPENSA DA CAUÇÃO. FACULDADE DO JULGADOR. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 521 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. Os incisos I e III do artigo 521, do Código de Processo Civil, preveem que a caução do inciso IV do artigo 520, do mesmo Código, poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, e em que pender o Agravo do artigo 1.042 (Tribunais Superiores), dentre outras hipóteses. O referido dispositivo legal não compele o julgador a acatar tais hipóteses, e sim faculta ao Juiz tal dispensabilidade, baseada nos requisitos dos incisos do artigo 521 do Código de Processo Civil ao utilizar o verbo "poderá". 2. Os valores envolvidos no referido Cumprimento Provisório de Sentença referem-se a honorários advocatícios, considerados verba de caráter alimentar. Há de fato um considerável risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, pois não há a certeza se a agravante terá condições de restituí-los se a sentença vier a ser reformada nas Instâncias Superiores. Portanto, o recebimento do dinheiro apresenta caráter de irreversibilidade, a impedir a dispensa da caução. 3. Presente o risco de dano de difícil reparação, consubstanciado na irreversibilidade da medida, resta configurada a hipótese prevista no artigo 521, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1236757, 07258715820198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. Não obstante as exceções legais, no cumprimento provisório de sentença, o levantamento de dinheiro depositado depende de caução quando sua dispensa puder resultar dano de difícil ou incerta reparação (CPC 521, parágrafo único). (Acórdão 1174331, 07027442820188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE SIMULTÂNEA DOS RECURSOS. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA CELERIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LEVANTAMENTO DE VERBA PENHORADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISPENSABILIDADE DA CAUÇÃO. FACULDADE DO JULGADOR. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 521 DO CPC. AGRAVOS INTERNO E DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS. 1. Cuida-se de agravo interno no agravo de instrumento, este interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, acolheu parcialmente a impugnação para autorizar o exequente a realizar o levantamento da quantia penhorada somente quando preclusa a decisão, bem como a apresentar caução idônea que permita o levantamento da quantia. 2. Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, porquanto não há qualquer empecilho a que assim se proceda, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente. 3. Os incisos I e III do art. 521 do CPC preveem que a caução do inciso IV do art. 520, do mesmo diploma legal, poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, e em que pender o agravo do art. 1.042, dentre outras hipóteses. O referido dispositivo legal não compele o julgador a acatar tais hipóteses, e sim faculta ao juiz tal dispensabilidade, baseada nos requisitos dos incisos do art. 521 do CPC, ao utilizar o verbo "poderá". 4. Os valores envolvidos no referido cumprimento provisório de sentença são de ordem milionária, e, muito embora refiram-se a honorários advocatícios, considerados verba de caráter alimentar, pelo fato de o agravante tratar-se de pessoa física, em uma eventual reforma do julgado pelo STJ, há de fato um considerável risco de retorno ao estado anterior, mostrando-se, assim, necessária a prestação de caução prevista no parágrafo único do art. 521 do CPC. 5. Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade. (Acórdão 1109848, 07151138820178070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 25/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em casos de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, a caução pode ser exigida, ainda que nas hipóteses em que ela seria dispensável. Porém, esse risco não representa óbice ao levantamento dos valores pelos credores. No caso, o risco de grave dano decorre da quantia milionária que a parte credora pretende levantar, ainda que sendo mínimo o risco de anulação ou reforma do título executivo provisório, uma vez que pendente apenas agravo em Recurso Especial. Nesse caso, a prestação de caução idônea se revela indispensável, a fim de assegurar a reparação dos danos decorrentes de eventual reforma do título executivo provisório. Além disso, a exigência de apresentação de garantia no valor do cumprimento acrescido de 30%, conforme previsão do artigo 848, parágrafo único, do CPC[1], não se aplica ao caso, uma vez que se trata de caução prestada pela parte credora, e não de substituição de penhora pela parte devedora. Ademais, não se vislumbra qualquer inconsistência na carta fiança. Ela contém o nome das partes, o valor executado, o número do processo e prevê renovação automática enquanto durar o processo (ID 79709737 dos autos de origem). Posto isso, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para que seja aceita a caução apresentada, com a consequente liberação do valor. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora [1] Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se: (...) Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.